Tribunal: TJDFT
Processo: 0024341-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024341-62.2016.8.07.0001 RECORRENTES: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e OUTRA RECORRIDAS: JULIANA MILHOMEM MATOS, MARIANA MILHOMEM MATOS e VALQUIRIA LEITE MILHOMEM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INVASÃO DO TERRENO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL. 1. O juiz não tem o dever de rebater todos os argumentos levantados pelas partes em todas as manifestações. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles que seriam aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada. É impossível (e desnecessário) que o julgador rebata todos os argumentos formulados no decorrer do processo. Art. 489, inc. IV, do Código de Processo Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. 2. As alegações de invasão do local das obras por índios e estudantes são fatores externos ao âmbito da relação negocial estabelecida entre os consumidores e as fornecedoras. Estão inseridos no risco da atividade do empreendedor, sendo vedado dividir esse risco com o outro contratante ou simplesmente atribuí-lo a terceiros. 3. O empresário, ao exercer profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, assume os lucros e os prejuízos pelo desempenho dessa tarefa. A expectativa de lucro faz valer o risco de suportar o prejuízo em caso de insucesso da empreitada. O sucesso jamais é garantido. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.729.593/SP , fixou a seguinte tese de natureza repetitiva: Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 5. O termo final de inadimplência da construtora deve ser a efetiva entrega do imóvel, através do repasse das chaves, e não a expedição ou averbação da carta de habite-se. O consumidor não tem disponibilidade da unidade antes do seu real recebimento, sendo este o termo final para a mora das empresas rés. 6. Está configurada a existência de sucumbência recíproca. O ônus, neste caso, deve ser dividido proporcionalmente entre as partes. O juiz deverá fazer a divisão das custas e fixar honorários advocatícios levando em consideração a proporção da vitória de cada litigante. Art. 86 do Código de Processo Civil. 7. Apelação da parte autora provida 8. Apelação da parte ré parcialmente provida. As recorrentes alegam violação ao artigo 476 do Código Civil, asseverando que deve ser afastada a indenização às recorridas por atraso na entrega do imóvel, porquanto entende que o bem foi entregue somente quando essas cumpriram com as exigências dispostas no acordo entabulado entre as partes, sendo que após a expedição da carta de habite-se, a unidade imobiliária estava disponível para habitação. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. Em contrarrazões, as recorridas pleiteiam a condenação da recorrente por litigância de má-fé e a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 476 do CC, uma vez que o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “O termo final da inadimplência da construtora deve ser a efetiva entrega do imóvel, através do repasse das chaves, e não a expedição ou averbação da carta de habite-se (...). O termo final da mora das promitentes vendedoras do imóvel deve corresponder ao instante da entrega das chaves, isto é, em 30/04/2015, conforme termo de recebimento presente nos autos (ID 15090589 – f. 07)” (ID 15475621). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o termo final da mora ocorre na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma, ou seja, na entrega das chaves” (REsp 1762827/SP, relator MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 13/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Quanto aos pedidos, em contrarrazões, de condenação da recorrente por litigância de má-fé, e à majoração dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas às recorrentes, sejam feitas em nome dos causídicos EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027